Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-89.2025.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004826-89.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EWAYR DOUGLAS SANTOS LIMA - CPF: 062.892.421-64 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO DEVIDA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO E REGISTRO. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA
. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR
. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença da 4ª Vara Cível de Rondonópolis que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários.

O apelante pretende a reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios, da aplicação da Tabela
Price
e da cobrança de tarifas e seguro prestamista, com a consequente revisão contratual e restituição dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar se os juros remuneratórios contratados em patamar superior à média de mercado configuram abusividade;

(
ii
) definir se a aplicação da Tabela
Price
implica anatocismo;

(
iii
) examinar a legitimidade das tarifas de cadastro, avaliação e registro do contrato;

(
iv
) analisar a legalidade da cobrança do seguro prestamista e eventual caracterização de venda casada;

(v) determinar a forma de restituição dos valores indevidos e a eventual descaracterização da mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

Os juros remuneratórios contratados em 63,27% ao ano superam em mais de 50% a taxa média de mercado (1,81% ao mês) divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade, caracterizando abusividade e impondo a limitação à taxa média de mercado, nos termos do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

A Tabela
Price
, como sistema francês de amortização, é legal e amplamente aceita na jurisprudência (
AgRg
no Ag 707.143/DF), não implicando capitalização indevida de juros.

As tarifas de cadastro, avaliação e registro são legítimas, pois foram cobradas conforme os parâmetros fixados pelo STJ nos Temas 620 e 958, e devidamente comprovadas nos autos a sua efetiva prestação.

A cobrança de seguro prestamista revela venda casada quando o consumidor é compelido a contratar com seguradora indicada pela instituição financeira, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP), impondo a nulidade da cláusula e a restituição proporcional do valor pago.

A restituição dos valores cobrados indevidamente (juros e seguro) deve ocorrer na forma simples, ausente prova de má-fé da instituição financeira.

Reconhecida a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios), há descaracterização da mora, conforme orientação do REsp 1.061.530/RS (Tema 27/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado é abusiva e deve ser limitada ao índice divulgado pelo Banco Central.

A Tabela
Price
é método legítimo de amortização e não configura anatocismo.

As tarifas de cadastro, avaliação e registro são válidas quando previstas em norma do Banco Central e comprovadamente prestadas.

A imposição de seguro prestamista com seguradora indicada pelo agente financeiro caracteriza venda casada, ensejando a restituição simples dos valores pagos.

O reconhecimento da abusividade dos encargos no período de normalidade descaracteriza a mora.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, IV, 39, I, e 51, §1º; CC, art. 591; CPC, art. 85, §2º; Decreto nº 22.626/1933; Resoluções CMN
nºs
3.518/2007 e 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe
10.03.2009;

STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema 620), Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção,
DJe
24.10.2013;

STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
06.12.2016;

STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
17.12.2018;

STJ,
AgRg
no Ag 707.143/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.05.2010;

STJ,
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
01.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1004826-89.2025.8.11.0003

APELANTE: EWAYR DOUGLAS SANTOS LIMA

APELADO: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por EWAYR DOUGLAS SANTOS LIMA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato c/c liminar, ajuizada pelo apelante em face da OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Por conseguinte, condenou
o
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV do CPC, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as abusividades contratuais alegadas, especialmente quanto à aplicação da Tabela
Price
, juros remuneratórios excessivos e cobrança indevida de tarifas, com a consequente revisão do contrato e restituição dos valores pagos a maior.

A
lega que firmou contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo, pagando rigorosamente as parcelas, mas constatou que o saldo devedor não diminuía na proporção esperada.

Argumenta que a aplicação da Tabela
Price
configura prática de anatocismo vedada pelo artigo 591 do
CC
, sem que houvesse ciência inequívoca dessa condição no momento da contratação.

Afirma que o laudo pericial atesta que o saldo devedor não sofreu redução significativa apesar do pagamento das parcelas, demonstrando a incidência de juros sobre juros.

Pondera que o Custo Efetivo Total (CET) alcança valores próximos a 95% ao ano, revelando encarecimento financeiro incompatível com a natureza do contrato.

Sustenta ainda que as tarifas de registro, avaliação e cadastro foram cobradas sem informação clara e prévia ao consumidor, em afronta aos direitos básicos previstos no CDC.

Em suas contrarrazões (
id
323234863), a apelada requer preliminarmente o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a regularização da representação processual do apelante, alegando que a procuração foi assinada eletronicamente sem utilização de certificado digital. No mérito, defende a manutenção integral da sentença
e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Das
Preliminar
es
)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre analisar a
s preliminar es suscitada s pela parte apelada
.

Q
uanto à regularização da representação processual do apelante, verifico que foi apresentado substabelecimento sem reservas de poderes em favor da Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL (OAB/RJ 245274), conforme documento juntado com as razões recursais
, id
323234384.

No tocante à alegação da apelada sobre a invalidade da procuração original por ter sido assinada eletronicamente sem certificado digital, observo que a questão não foi suscitada em primeiro grau, não podendo ser conhecida diretamente nesta instância recursal.

Ademais, o substabelecimento apresentado supre eventual irregularidade na representação processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

Quanto
à suposta ausência de dialeticidade recursal,
tenho que não
merece
prosperar.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de demonstrar os motivos pelos quais entende que a decisão merece reforma, expondo o erro ou a injustiça da decisão combatida. Constitui, portanto, ônus processual da parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida.

Após análise detida do recurso, verifico que, embora em alguns momentos o apelante tenha se utilizado de argumentação genérica, há impugnação específica aos principais fundamentos da sentença, especialmente quanto à legalidade da Tabela
Price
, à abusividade dos juros remuneratórios e à legitimidade das tarifas cobradas, com fundamentação jurídica suficiente para permitir o contraditório.

Portanto, não se verifica o vício apontado
.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O apelante alega que os juros remuneratórios praticados no contrato são abusivos, argumentando que o Custo Efetivo Total (CET) alcança valores próximos a 95% ao ano.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o CET não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois engloba, além dos juros, todos os encargos e despesas incidentes na operação, como tarifas, seguros, tributos e outros custos.

C
onforme se verifica do
contrato (Cédula de Crédito Bancário nº 1.00271.0000496.24, firmada em 31/07/2024 – id 323234399)
, houve previsão expressa da taxa de juros anual (63,27% ao ano) em valor superior ao duodécuplo da taxa mensal (4,17% ao mês)
.

Em pesquisa junto ao site do Banco Central observa-se que a taxa média incidente na modalidade e período contratados foi de 1,81% ao mês
1
.

Ainda que as instituições financeiras não estejam sujeitas às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), conforme pacífica orientação jurisprudencial, e que a estipulação de juros remuneratórios acima da taxa básica da economia, por si só, não caracterize abusividade, é certo que o ordenamento jurídico pátrio não confere às instituições financeiras liberdade absoluta na fixação de encargos contratuais.

Tal discrepância se mostra significativa, ultrapassando o patamar de tolerância usualmente adotado pela jurisprudência, que considera abusivas as taxas que superam em 50% a média de mercado para operações similares.

A fixação de juros remuneratórios em patamar tão elevado em relação à média de mercado, sem a demonstração de circunstâncias específicas que justifiquem tal majoração - como peculiaridades do tomador, risco excepcional da operação ou condições anormais de mercado - configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada, autorizando a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio contratual.

Ademais, é importante destacar que o princípio do
pacta sunt servanda
não possui caráter absoluto no ordenamento jurídico contemporâneo, encontrando limitações, especialmente nas relações de consumo, onde se busca o equilíbrio contratual e a proteção da parte vulnerável.

Denota-se que a decisão recorrida, no sentido da abusividade da taxa dos juros remuneratórios, se amolda ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado sob a égide dos recursos repetitivos
no
REsp nº 1.061.530/RS
- Tema 27 - (Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
DJe
10/03/2009), em que restou decidido que
"É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51
,
§ 1º
, do
CDC
) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A discrepância é substancial e configura abusividade, colocando o consumidor em evidente desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º do
CDC.

É verdade que a jurisprudência reconhece que a taxa média não constitui um "teto" absoluto, podendo ser superada em face das circunstâncias específicas de cada contratação, como o risco da operação, perfil do cliente, garantias oferecidas, entre outros fatores.

A
corroborar
, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o perfil específico do contratante justificaria tamanho incremento na taxa aplicada
, uma vez que os descontos eram consignados no benefício previdenciário.

Portanto, devida a limitação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.

(N.U 1032730-
38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.
(...)
(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

No que concerne à utilização da tabela
Price
como sistema de amortização do financiamento, não vislumbro ilegalidade ou abusividade em sua aplicação.

O sistema francês de amortização, conhecido como tabela
Price
, caracteriza-se pelo estabelecimento de prestações fixas e periódicas, compostas por parcelas de amortização crescentes e juros decrescentes, calculados sobre o saldo devedor.

T
em por finalidade determinar somente o valor da parcela inicial, considerando o principal, a quantidade de parcelas e os juros contratados, de forma que as parcelas sejam
homogêneas ao longo do financiamento, sofrendo apenas as atualizações convencionadas no contrato.

Desse modo, a utilização da Tabela
Price
é comum nos contratos de financiamentos de veículos, justamente por indicar de plano o valor fixo das parcelas durante o prazo de amortização da dívida pactuado, sendo
esta
a vantagem desse tipo de sistema de amortização, onde em empréstimos com prazo curto para pagamento, o consumidor sabe que irá pagar um valor fixo mensalmente, podendo assim programar seu orçamento.

Ocorre, porém, que o valor da amortização não é exatamente o mesmo, tendo em vista que para a manutenção do valor das parcelas são praticados os juros praticados no negócio, diminuindo a dívida periodicamente, não havendo, contudo, a aplicação da capitalização de juros.

Nesse passo, verifica-se que a utilização da Tabela
Price
não implica na capitalização de juros sobre juros, prática conhecida como anatocismo, pois os juros cobrados mensalmente incidem sobre o capital inicial e são amortizados por parte da prestação mensal, não ultrapassando aqueles definidos pela legislação.

Nesse interim, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, impende reforçar que a aplicação da Tabela
Price
,por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

Conforme os ensinamentos doutrinários de
Arnaldo Rizzardo
1
:

“Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros”.

Desse modo, a maior parte das vezes é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, bem como, aos valores das parcelas iniciais que mais acessíveis.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, de forma que, uma vez contratado não pode ser reputado ilegal ou abusivo.

Sobre o tema:

“[...] Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...].”(STJ,
AgRg
no Ag 707143/DF,

Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Não havendo nos autos elementos técnicos que demonstrem distorção na aplicação da tabela
Price
, com a prática de anatocismo ou outra forma de capitalização indevida de juros, não há fundamento para a pretendida revisão do sistema de amortização adotado.

Portanto, o sistema
Price

de amortização
não se
mostra ilegal
, uma vez que se trata de método matemático destinado ao cálculo de prestações fixas que contempla a amortização do principal e a remuneração pelo capital emprestado, não se confundindo, necessariamente, com a prática de anatocismo vedada em lei.

Portanto, não há ilegalidade na utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização no contrato em questão, tampouco na capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, como ocorreu no presente caso.

O apelante questiona a legalidade das tarifas de registro, avaliação e cadastro, alegando falta de informação clara e prévia ao consumidor.

Quanto à tarifa de cadastro, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 620), firmou entendimento no sentido de que "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".

No caso em análise, verifica-se que a tarifa de cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.919/2010, sendo, portanto, legítima sua cobrança.

No que tange à tarifa de avaliação do bem, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), reconheceu a "validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto".

No entanto,
conforme destacado na sentença, houve comprovação da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, mediante juntada do respectivo laudo de vistoria do veículo objeto do contrato, o que legitima a cobrança da referida tarifa.

Quanto à tarifa de registro do contrato, também reconhecida como legítima pelo STJ no julgamento do Tema 958, desde que efetivamente prestado o serviço, verifica-se que houve a comprovação da realização da referida diligência, conforme destacado na sentença.

Portanto, não há ilegalidade nas tarifas cobradas no contrato em questão.

O apelante questiona a legalidade da contratação do seguro prestamista, alegando venda casada.

Relativamente ao seguro prestamista, no valor de R$
665,53
, impõe-se destacar que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada como condição para a concessão do financiamento (venda casada).
Portanto,
S
ua
contratação é considerada válida quando oferecida de forma facultativa, e não como condição para concessão do crédito.

O
STJ, ao julgar o Recurso Especial nº 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp

357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Por fim, quanto à repetição de indébito, esta deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, haja vista a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira ou de cobrança de valores manifestamente indevidos.

Destarte, os valores cobrados indevidamente (juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e
seguro
) deverão ser restituídos na forma simples ou compensados com eventual débito remanescente.

O apelante pleiteia a descaracterização da mora, sob o argumento de que há abusividade nos encargos contratuais.

Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, "o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora".

No caso em análise, tendo sido reconhecida abusividade
de
encargo do período de normalidade contratual (juros remuneratórios),
devida a
descaracterização da mora.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para
limitar
os juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie
(
1,81
% ao mês
),
reconhecer a descaracterização da mora,
bem como,
d
eclarar
nula a

contratação e cobrança de seguro e
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso
; e de
terminar o recálculo do financiamento, compensando-se os valores pagos a maior ou restituindo-os na forma simples, caso já tenha sido quitado o contrato.

Em razão da sucumbência recursal recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios deverão ser repartidos entre as partes na proporção de 50% para cada, fixados os honorários em 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025